Tribunal: TJDFT
Processo: 0718174-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718174-07.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HILDA FIGUEIREDO VIEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de Ação Monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A contra HILDA FIGUEIREDO VIEIRA buscando o pagamento de dívida decorrente do contrato n° 945.444.050. Em atendimento ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar sobre o não conhecimento do recurso no que toca à gratuidade de justiça, já que efetuou o recolhimento do preparo, ato incompatível com o requerimento formulado e que demonstra a ocorrência de preclusão lógica. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham conclusos. Brasília, 6 de fevereiro de 2025 18:33:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador